Tribunal: CARF
Processo: 16327.900265/2015-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.900265/2015-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.606 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Recorrente
SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência. Declarou-se impedido o Conselheiro José Roberto Adelino da Silva.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na
Resolução no 1402-001.605, de 17 de novembro de 2021, prolatada no julgamento do processo
16327.720381/2015-99, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado), Paulo Mateus
Ciccone (Presidente).

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão da DRJ, por meio
do qual o referido Órgão julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela Contribuinte, de forma a não reconhecer o direito creditório em favor da Requerente.
I.
PER/DCOMP, Manifestação de Inconformidade e DRJ
O objeto da controvérsia se constitui pela inconformidade da Contribuinte com o
não reconhecimento de direito creditório proveniente de IRPJ pago indevidamente ou a maior e a
consequente não homologação da compensação apresentada.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.900265/2015-51
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.606 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900265/2015-51

O fundamento do Despacho Decisório (DD) foi de que o crédito indicado já havia
sido objeto de compensação em outra DCOMP, não havendo, portanto, liquidez e certeza, nos
termos do art. 170 do CTN.
Insatisfeita com a decisão, a Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, na qual alegou, em síntese, que realizou o pagamento de estimativa de IRPJ,
mas que, posteriormente, constatou equívoco na apuração do valor devido. Com base na
constatação, apresentou declaração de compensação. Afirmou que não usou o crédito. Requer o
acolhimento da manifestação e a reforma do despacho decisório para homologação da
compensação declarada.
A DRJ julgou pela improcedência da MI. Em suma, o Órgão julgador identificou
que, além de haver equívoco nas declarações de compensação, a Contribuinte pretendeu usar o
crédito como estimativa paga indevidamente na compensação e também computa-lo no saldo
negativo, ou seja, utilizá-la duas vezes, de formas alternativas, o que não deve ser feito. Assim,
tendo em vista que o crédito já foi usado em outra PER/DCOMP, não haveria motivos para a
reforma do DD.
II.
Recurso Voluntário
Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por meio
do qual alegou, em suma, que: preliminarmente, a) ofensa ao Princípio da Verdade Material e a
consequente invalidade do DD pela superficialidade na Instrução Probatória. O Despacho é
inválido pela superficialidade da busca de informações para a decisão, pois a Autoridade se
baseou apenas nos dados do Sistema. O dever de investigar a verdade foi infringido, assim como
a motivação do ato, bem como a legalidade. O Fisco deveria comprovar por meios seguros e
irrefutáveis a incorreção nos procedimentos da Recorrente. Não foi ainda oportunizada a
demonstração de que os créditos não tinham sido utilizados nas compensações anteriores. A
decisão da DRJ inovou. Deve ser o DD cancelado; b) alteração do critério jurídico e ausência de
motivação por descrição equivocada do fato. Tendo em vista que se comprovou que a Recorrente
possui crédito passível de aproveitamento não haveria mais motivação para a manutenção do
despacho, pois lhe falta descrição/indicação do fato, nos termos do Inciso I do Artigo 50 da Lei
no 9.784/99 e do Inciso III do Artigo 10 do Decreto no 70.235/72. A apresentação de nova
motivação por parte da DRJ demonstra que o DD contém motivação deficiente; c) violação ao
art. 146 do CTN e art. 59, II do Dec. 70.235/72, pois a DRJ emitiu indiretamente novo despacho
decisório. Afirma que a decisão pela manutenção do despacho decisório não poderia ter outra
motivação que a mesma do citado ato, que seria que o valor creditório já havia sido aproveitado
junto à outra DCOMP. Tal situação gerou cerceamento de defesa. Deve o Acórdão ser
reformado; no mérito, d) crédito não foi utilizado em compensações anteriores, sendo que ele
está disponível. Apesar do valor ter composto o saldo negativo do ano-calendário de 2011, ele
não foi usado. A própria DRJ reconheceu que a Recorrente não aproveitou todo o crédito. O
montante não foi utilizado em duplicidade; e) erro de fato não invalida o direito creditório. Ao
final, requer o reconhecimento da invalidade do DD, bem como a reforma da decisão da DRJ
para que a compensação seja homologada.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.606 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900265/2015-51

Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
III. Tempestividade e admissibilidade
Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de intimação da
decisão da DRJ, bem como do protocolo do Recurso Voluntário, conclui-se que este é
tempestivo.
Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV.
Crédito e comprovação
A Contribuinte se insurge contra a não homologação de compensações feitas por meio
da
DCOMP
n°
14239.72462.230212.1.3.04-5202
e
da
DCOMP
n°
04828.71330.240212.1.3.04-2257. De acordo com essas declarações, a Requerente teria
como crédito de pagamento indevido ou a maior de estimativas de IRPJ no montante de
R$ 338.548,31 (fl. 4 e 9).

O crédito seria vinculado ao DARF indicado na declaração (fl. 5), no valor de R$
433.592,20.
Ao examinar o valor do crédito informado, a Autoridade fiscal atestou que o montante
do DARF foi completamente usado para formação do saldo negativo do ano-calendário
de 2011, no porte de R$ 2.265.328,30, o qual foi usado para compensação dos débitos
indicados na DCOMP n° 10627.25628.051113.1.7.02-6130, com cópia às fls. 13-22. A
observação a respeito está indicada no DD, à fl. 152, e também pode ser verificada na
própria declaração de final 6130, à fl. 17. Ambos colacionados abaixo.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.606 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900265/2015-51

Tais comprovações seriam suficientes para negar a pretensão da Contribuinte quanto ao
crédito indicado, contudo, ela informa que teria procedido a equívoco, uma vez que o
saldo negativo do período de 2011 não foi completamente usado na DCOMP de final
6130, conforme se observa do Recurso à fl. 345.

De tal afirmação é possível concluir que não se trata de compensação de pagamento
indevido ou a maior, como informado nas DCOMPs não homologadas, mas sim de
compensação de saldo negativo.
Ao se examinar a DCOMP final 6130, na qual teria se usado o saldo negativo do ano de
2011, percebe-se que apenas parte do saldo foi usado. De acordo com a Recorrente R$
1.920.381,43, enquanto o saldo seria de R$ 2.265.328,30. À fl. 14 dos Autos, na cópia
da referida Declaração consta que o crédito usado foi de R$ 917.073,38, sobrando o
saldo de R$ 1.003.308,05.

O fato é que, quer seja com base nos cálculos apontados pela Contribuinte, quer seja
com base nos números constantes na DCOMP final 6130, haveria crédito suficiente de
saldo negativo do ano de 2011 para compensar as declarações de compensação final
5202 e final 2257, objeto do presente Processo. Contudo, é necessário saber se houve
crédito remanescente disponível do saldo negativo do ano-calendário de 2011.
Por não entender que se trata de alteração de pedido, mas sim de erro na indicação do
crédito, bem como com base no art. 29 do Dec. 70.235/72, é o caso de converter o
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.606 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900265/2015-51

julgamento em diligência de forma a identificar se ainda há crédito disponível em favor
da Contribuinte do saldo negativo do ano-calendário de 2011.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para converter o
julgamento em diligência, de forma que a Autoridade fiscal identifique se há crédito
disponível em favor da Contribuinte do saldo negativo do ano-calendário de 2011,
especialmente quanto à análise da DCOMP n° 10627.25628.051113.1.7.02-6130. Após
elaboração e juntada do relatório explicativo e pormenorizado sobre a existência ou não
do crédito apontado, devem os Autos retornar para julgamento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital